Tribunal: TJDFT
Processo: 0015821-05.2015.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO.

1. A prescrição da pretensão punitiva, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com o Art. 125, § 1o, do Código Penal Militar e o verbete no 146 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Imposta aos réus penas inferiores a 1 (um) ano de reclusão e verificado que entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela incidência da prescrição.

3. Recursos conhecidos. Declarada a extinção da punibilidade pela prescrição.